Tribunal: TJMT
Processo: 1022271-66.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022271-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MARCELO COSTA BISPO - CPF: 594.897.821-49 (AGRAVANTE), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (AGRAVADO), 50.817.312 VICTOR HUGO DA TRINDADE MOREIRA - CNPJ: 50.817.312/0001-60 (AGRAVADO), VICTOR HUGO DA TRINDADE MOREIRA - CPF: 080.513.531-61 (AGRAVADO), CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR - CPF: 046.238.321-04 (AGRAVADO), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MARCELO COSTA BISPO - CPF: 594.897.821-49 (EMBARGADO), 50.817.312 VICTOR HUGO DA TRINDADE MOREIRA - CNPJ: 50.817.312/0001-60 (EMBARGANTE), CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR - CPF: 046.238.321-04 (EMBARGANTE), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO DA TRINDADE MOREIRA - CPF: 080.513.531-61 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

EMBARGOS REJEITADOS.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559;
in

www.stj.jus.br
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022271-66.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA e OUTROS

EMBARGADO:
MARCELO COSTA BISPO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto por
HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA e OUTROS
em face do acórdão que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto por
MARCELO COSTA BISPO
, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

“Estando presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, vez que enquanto não for rescindido o contrato o autor pode ser considerado devedor, e ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, de rigor a concessão da tutela para suspender a cobrança das parcelas, bem como impedir a negativação do nome do autor.
(TJ-SP - AI: 22732923420228260000 SP 2273292-34.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/12/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022).”

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão diante da não apreciação dos fundamentos utilizados em contrarrazões recursais.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada, devem ser rejeitados os embargos de declaração”
(TJMT;
Embargos de Declaração nº 80782/2010; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri
; julg. 24-08-2010).

Como se sabe, nos termos da jurisprudência, “
Ao julgador cabe manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, não lhe sendo, entretanto, obrigatório analisar todos os
pontos
ou dispositivos legais citados pelas partes (...)”
. (Embargos de Declaração Nº 70022304836, 14ª Câm. Cív.; TJRS; Rel.: Judith dos Santos Mottecy; Julg. 19-12-2007)
.

No caso dos autos, o que se pretende agora o embargante é a rediscussão da matéria diante do entendimento que não lhe foi favorável, o que não é cabível pela via escolhida, não contendo, o acórdão embargado, ao contrário do sopesado pelo embargante, qualquer dos vícios do art. 1.022 do novo CPC:

“O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, muito embora tenha o magistrado de 1º grau entendido que “não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação”, a existência do contrato é fato inconteste nos autos e questionando o agravante a sua validade, tem-se que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela vez que, enquanto não houver a rescisão do contrato, pode haver a cobrança das parcelas vincendas, com exigência de parcelas e valores que o autor não pretende mais pagar.

A propósito:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS, BEM COMO IMPEDIMENTO DE ANOTAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – VALORES A SEREM DEVOLVIDOS OU RETIDOS QUE SERÃO APURADOS NO CURSO DA AÇÃO – LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Estando presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, vez que enquanto não for rescindido o contrato o autor pode ser considerado devedor, e ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, de rigor a concessão da tutela para suspender a cobrança das parcelas, bem como impedir a negativação do nome do autor. Observe-se, contudo, quanto às eventuais despesas condominiais e tributos incidentes sobre o imóvel, justo que, enquanto este se encontrar posse. (TJ-SP - AI: 22732923420228260000 SP 2273292-34.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/12/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual, c.c. devolução de quantias pagas. Compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada. Inteligência do artigo 300 do CPC. Não é razoável a manutenção do contrato e a exigência das prestações, com a possibilidade de inserção do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo depois de manifestada a sua intenção de rescindir a avença. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2195042-89.2019.8.26.0000; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; 7a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 29/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO – PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO - Enquanto pendente discussão sobre a existência e valor do débito, inviável macular o nome do devedor com a sua inserção no rol de maus pagadores. Suspensão da negativação que, por si só, em nada prejudica o direito do credor, prestando-se apenas como um modo de coação que, no caso, de nada servirá, afinal, já existe demanda em andamento justamente com a finalidade de discutir a existência e exigibilidade da dívida. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20723753320218260000 SP 2072375-33.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/04/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO - ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. Para a concessão de tutela provisória de urgência, é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em caso de rescisão contratual, independentemente de quem tenha culpa pelo desfazimento do negócio, o comprador terá direito à devolução, ainda que parcial, dos valores desembolsados. Não se mostra razoável exigir do promissário comprador a continuidade do pagamento das parcelas do contrato quando não há mais interesse na continuidade da avença, estando presentes os requisitos legais para que, em sede de tutela antecipada, seja suspensa a exigibilidade das obrigações do contrato, impedindo, consequentemente, a inclusão do nome do comprador nos cadastros de restrição ao crédito. (Des. Marcelo Pereira da Silva) (V .V.) - Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo - Ausentes tais requisitos, é mais prudente e sensato manter os efeitos da decisão vergastada, aguardando-se o exercício do contraditório e a devida instrução do feito - A suspensão do pagamento das parcelas inerentes ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes somente se justifica quando comprovado o descumprimento por uma delas - O credor pode promover as medidas cabíveis no que diz respeito ao ajuste quando não houver o pagamento integral das parcelas contratadas, constituindo a negativação em caso de inadimplemento exercício regular do direito. (Des. Rui de Almeida Magalhães). (TJ-MG - AI: 07579424320228130000, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 10/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023).”

A propósito:

“
Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC
” (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel.
Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434;
in
www.stj.jus.br
).

Ressalta-se, por oportuno, que as contrarrazões se prestam a impugnar os pedidos recursais e as teses nele defendidas, não estando elas (as contrarrazões) adstritas à análise, apreciação e julgamento no acórdão.

Assim, não enseja omissão a não apreciação específica das razões expendidas nas contrarrazões ao recurso interposto, pois o que é, de fato, objeto de julgamento é o recurso, e não as contrarrazões.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões têm como finalidade homenagear o princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que é inadmissível a alegação de omissão de pedido nelas formulado. 2. Embargos de declaração rejeitados.
(TJ-DF 20140020077675 DF 0007811-54.2014.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 08/07/2015, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2015 . Pág.: 234)

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025